Tribunal: TJDFT
Processo: 0727971-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA E DEVOLUÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. CULPA DOS CONTRATANTES PELO INADIMPLEMENTO. CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A concessão de antecipação de tutela de evidência exige o atendimento estrito das hipóteses previstas no art. 311 do Código de Processo Civil.
2. Não é possível conceder, em antecipação de tutela de evidência, a devolução integral e imediata dos valores pagos pelo promitente comprador se há controvérsia acerca da culpa dos contratantes pelo inadimplemento do contrato.
3. Recurso parcialmente provido